Tribunal: TJES
Processo: 5009140-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009140-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WASHINGTON ALENCAR PAIVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, bem como que seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta ainda, que o paciente não praticou a conduta imputada e a necessidade de desclassificação da sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; (ii) analisar o pedido de desclassificação da conduta imputada ao paciente do artigo 16 para o artigo 14 da Lei nº 10.826/03; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iv) analisar a desproporcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada determina que o
habeas corpus
não é via adequada para a análise aprofundada de provas ou para desclassificação de condutas, matérias que devem ser analisadas na instrução penal, uma vez que exige dilação probatória incompatível com o rito célere do
writ
. Precedentes.

4. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando a prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

5. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
[...]. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022)
”.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CF/1988, art. 5º, LXVI; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 16/05/2022; TJCE, HCCr 0627428-26.2024.8.06.0000, Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, DJCE 14/06/2024; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 18/12/2015; STJ, AgRg-RHC 164.344, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009140-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WASHINGTON ALENCAR PAIVA
Advogado(s) do reclamante: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL, RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WASHINGTON ALENCAR PAIVA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA DA COMARCA DE
AFONSO CLÁUDIO
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8996637),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000038-73.2024.8.08.0001, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo
16, da Lei nº 10.826/03
.

Nesse contexto,
os
impetrante
s
sustenta
m
que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada,
e ainda,
a necessidade de desclassificação da
sua
conduta para àquela prevista no artigo 14, ambos da Lei nº 10.826/03.

Sustenta
m
ainda
,
a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Por fim, aduz
em
a desproporcionalidade da segregação cautelar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 19 de agosto do corrente ano (id 9502766), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelos impetrantes, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, bem como a possibilidade de desclassificação da sua conduta para outro tipo penal.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO ACAUTELATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES RECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO TJCE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE CONCRETA DA MEDIDA CAUTELAR MÁXIMA A FIM DE ACAUTELAR CONSIDERÁVEL RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE COGNOSCÍVEL DENEGADA. [...]. 2.
Busca o impetrante a concessão da ordem, ante a tese de desclassificação da conduta imputada e a ausência de fundamentação idônea no Decreto prisional. 3. A princípio, entendo que a apreciação da tese de desclassificação da conduta imputada deve ocorrer no decorrer da instrução processual, com enfrentamento pelo juízo de origem, uma vez que a apreciação da referida alegação se confunde com o próprio mérito da ação penal, além de exigir ampla dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ.
[...]. (TJCE; HCCr 0627428-26.2024.8.06.0000; Juazeiro do Norte; Terceira Camara Criminal; Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto; Julg. 11/06/2024; DJCE 14/06/2024; Pág. 190).

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESOBEDIÊNCIA E OFERECER ENTORPECENTE SEM OBJETIVO DE LUCRO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE IMPUTAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...]. 03.
É sabido que o habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação, negativa de autoria, desclassificação de conduta ou outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofunda dilação probatória (AGRG no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021)
. 04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (TJMT; HCCr 1010325-97.2024.8.11.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Hélio Nishiyama; Julg 11/06/2024; DJMT 17/06/2024).

Ademais, urge salientar que “
Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Além do mais, em conformidade com o delineado nos informes prestados, imperioso destacar que no momento da prisão em flagrante do ora paciente, o mesmo “
também portava 07 munições calibre 9mm, eficientes para a realização de disparos, conforme laudo pericial, os quais são classificados como de uso restrito, nos termos do art. 16, caput, da Lei 10.826/2003.
”, situação suficiente para afastar a alegação desclassificatória formulada pelos impetrantes.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
WASHINGTON ALENCAR PAIVA CORRETO
, por imputação de prática do crime tipificado no
Art. 16,
caput
da Lei 10.826/03
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, durante abordagem, os militares deram ordem de parada ao autuado, no entanto, ele que portava uma arma de fogo, chegou a apontar a referida arma em direção dos militares, sendo necessário que o policial Junio Cesar efetuasse disparo para cessar a iminente agressão. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal – Tramitando, (por Tráfico de Drogas e Condutas Afins e Crimes contra o sistema nacional de Armas), e registro no INFOPEN, conforme extratos que seguem. OBS: O autuado passou por Audiência de Custódia em: 30/07/2023. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, em razão da gravidade dos fatos ora analisados, bem como para salvaguardar a ordem publica, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...].

Por oportuno, ainda ressalto o contido na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pelo ora paciente:

Presente, ainda, o
periculum libertatis
, eis que no caso em análise há fortes indícios de que no dia 23 de março do corrente ano, por volta das 19:25 horas, a polícia militar recebeu informações dando conta que traficantes estavam ostentando armas de fogo no Morro Bela Vista, Bairro São Vicente, nesta cidade, razão pela qual a guarnição se deslocou até o local dos fatos. Ato contínuo, durante o patrulhamento na Rua Amâncio Pimenta, os militares visualizaram dois indivíduos, ambos portando arma de fogo, os quais empreenderam fuga ao notarem a presença policial. Posteriormente, um deles foi qualificado como sendo o réu WASHINGTON ALENCAR PAIVA, ao passo que o outro não foi identificado. Neste contexto, os militares determinaram que os indivíduos largassem o armamento, no entanto, tal ordem não foi acatada e inclusive os suspeitos apontaram as armas de fogo que portavam contra os militares, sendo que neste momento o Cabo Santiago efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o réu WASHINGTON ALENCAR PAIVA na região do peito, o qual trazia consigo uma pistola calibre .380, 14 munições, sendo 07 calibre .380 e 07 calibre 9mm, bem como uma balaclava que era utilizada durante o confronto. O réu foi encaminhado para o Hospital local e em seguida foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória. Por sua vez, o outro indivíduo armado empreendeu fuga e não foi localizado.

Da análise dos autos, constato que a conduta imputada ao réu WASHINGTON ALENCAR PAIVA é extremamente grave, eis que os elementos de informação até então produzidos indicam que o réu portava, em via pública, em local de intenso tráfico de drogas, arma de fogo municiada, inclusive com cartuchos de calibre 9mm, os quais são classificados como de uso restrito, nos termos do art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Ademais, os indícios apontam que o réu estava na companhia de terceiro, o qual também portava arma de fogo. Por fim, importante ressaltar que os depoimentos dos militares indicam que a conduta do réu colocou a vida dos policiais que atuavam no caso em risco, posto que o réu e o terceiro não identificado chegaram a apontar os armamentos na direção da guarnição.

Assim, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso neste momento, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao réu demonstra que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Nessa senda, saliento que as circunstâncias fáticas do crime evidenciam a maior gravidade da conduta perpetrada e, consequentemente, a necessidade da custódia cautelar. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. [...].
Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prática do delito (perpetrado em concurso de agentes, com emprego de armas de fogo), resulta reforçada a necessidade da prisão.
[...]. (TJRS; HC 5171686-28.2024.8.21.7000; Erechim; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto; Julg. 22/07/2024; DJERS 29/07/2024).

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para se concluir pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 10123616.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.